Tribunal: TJDFT
Processo: 0709555-78.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709555-78.2021.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDILSON SILVA DE OLIVEIRA, GILMA FELIPE DOS SANTOS AGRAVADO: RENILSON OLIVEIRA TORRES, RODRIGO PEREIRA DA SILVA, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Edilson Silva de Oliveira contra decisão que revogou a gratuidade de justiça (ID no 54505083, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimado para regularizar a sua representação processual, o AR encaminhado ao apelado, ora agravado, foi devolvido sem cumprimento (ID no 57612462). 4. Intime-se por meio eletrônico, via WhatsApp (61) 99605-1299 e/ou email, para que regularize a sua representação processual, diante da renúncia ao mandato outorgado e, caso queira, apresente contrarrazões ao agravo interno no prazo legal, sob pena de presunção de intimação de todos os atos processuais praticados, com o regular prosseguimento do feito. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 5 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO